Tribunal: TJDFT
Processo: 0737104-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0737104-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGNES LESSA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING NORTE 303 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AGNES LESSA contra decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação possessória, ajuizada em face do Condomínio do Edifício Shopping Norte 303, que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 246244232, na origem): Tendo sido cassada a sentença de ID 230692910, nos termos do r. acórdão de ID 245696620, o feito deverá retomar seu regular processamento. Recebo a petição inicial de ID 230578848 como ação de interdito proibitório. Retifique-se a autuação, a fim de observar a adequada classificação do feito (INTERDITO PROIBITÓRIO). Estando em termos a inicial, passo ao exame da medida liminarmente vindicada. Trata-se de ação de interdito proibitório, ajuizada por AGNES LESSA em desfavor de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING NORTE 303, partes qualificadas nos autos. Expõe, em síntese, a parte autora ser proprietária de unidade imobiliária (sala comercial) situada no Bloco A do CLN 303, Sala n. 105, na Asa Norte, nesta Circunscrição, integrada à estrutura do condomínio edilício réu. Relata que, após sua situação financeira se tornar deficitária, em virtude da rescisão do contrato de locação mantido com antigo ocupante da sala comercial e da impossibilidade de continuar adimplindo as prestações relativas ao mútuo contraído para a aquisição do bem de raiz, teria passado a residir no próprio imóvel adquirido. Prossegue afirmando que, em janeiro do ano corrente, teria sido notificada pelo condomínio réu, para que viesse a promover a imediata desocupação do imóvel, eis que estaria sendo utilizado para finalidade diversa daquela para a qual foi concebido (uso comercial), sob pena de aplicação de penalidade. Assevera que, não tendo atendido à solicitação, o requerido aplicou multa pecuniária, recusando-se, ainda, a receber pagamento de cota condominial devida pela autora. Nesse contexto, postulou tutela jurisdicional destinada a assegurar a sua posse sobre o imóvel, medida vindicada logo em sede liminar, bem como requereu a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de compensação pelos danos extrapatrimoniais, alegadamente ocasionados. É o que basta relatar. DECIDO. Consoante disciplina o artigo 567 do CPC, o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito, competindo-lhe, para tanto, demonstrar, por prova inequívoca, sua posse, o ato de esbulho imputado ao réu, a data em que levado a efeito, bem assim a respectiva privação (art. 568 c/c art. 561, ambos do CPC). A autora, conforme admite em sua postulação, utiliza a unidade imobiliária com destinação residencial, em nítido descompasso com a finalidade comercial do imóvel. A convenção condominial, em seu artigo 5o, alínea "f" (ID 235905596 - págs. 2/3), contempla expressa vedação de uso residencial. Ademais, a disciplina de regência da relação condominial estabelecida, instituída pelo artigo 1.336, inciso IV, do Código Civil, estabelece como dever do condômino "dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes". Considera-se, assim, que a conduta do condomínio, ao notificar a autora para desocupar o imóvel e, posteriormente, aplicar-lhe multas e recusar o recebimento fracionado das cotas condominiais, revela-se, em princípio, como um exercício regular de seu direito e um mecanismo de imposição das normas regimentais, cabendo gizar que o Código Civil, em seu artigo 153, vem a preconizar que "não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial". Dessarte, ao que se pode concluir nesta sede de exame perfunctório da postulação, a "ameaça", que se pretende ilidir com a pretensão de interdito proibitório, não seria despida de fundamento legítimo, mas, ao revés, emanaria da prerrogativa legal e convencional do condomínio de zelar pela observância das regras de convivência e de destinação das unidades. Em um exame perfunctório, inerente à fase de cognição sumária da tutela de urgência, não se vislumbra a probabilidade do direito à tutela da posse, em favor da autora, em desconformidade com a destinação do imóvel, porquanto a ação do condomínio estaria amparada em preceito legal e em norma interna regularmente estabelecida. Assim, o reconhecimento de que, em princípio, a conduta do réu configuraria um exercício regular de direito, finda por obstar, em sede liminar, a concessão da tutela possessória almejada, diante da ausência da probabilidade do direito vindicado. Ao cabo do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência liminarmente vindicada. Tendo em vista que a pauta de audiências do NUVIMEC - Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação deste TJDFT, em razão do elevado número de demandas, não permite que se designe a sessão conciliatória com razoável proximidade, circunstância que vem a prejudicar a celeridade na prestação jurisdicional, e, diante do próprio objeto da demanda, a evidenciar que a composição, no presente momento, seria bastante improvável, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se, para contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, I, do CPC. Intime-se a parte autora, por seus advogados. Em suas razões de agravo (ID 75778795), sustenta que é proprietária do imóvel situado na CLN 303 e, após sua situação financeira tornar-se deficitária, passou a residir no imóvel. Alega que foi notificada pelo condomínio, para que desocupasse imediatamente o imóvel, eis que os imóveis do condomínio não se prestam a locação residencial, e sim para uso comercial. Relata que o Condomínio lhe aplicou multa e se recusou a receber o pagamento de sua cota condominial e que tais configurariam ameaça a sua posse. Requer seja deferida a antecipação de tutela, de modo a determinar que a agravada se abstenha de efetuar qualquer tipo de atividade que interfira na posse do imóvel da autora, sob pena de pagamento de multa. Subsidiariamente requer seja deferido o efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida. Sem recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça concedida. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a parte agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Nos termos do art. 1.336, inciso IV, do Código Civil, é dever do condômino dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores. No caso, é fato incontroverso, eis que admitido pela própria agravante, que a Convenção do Condomínio veda do uso residencial do imóvel, de forma que a aplicação da multa pelo Condomínio, em princípio, configuraria exercício regular de direito, nos termos do art. 153 do Código Civil. Com efeito, em sede de cognição sumária, entendo não estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator